Tribunal: CARF
Processo: 18470.727993/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.727993/2016-65
RESOLUÇÃO
2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO TEIXEIRA NUNES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatada a
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em relação ao exercício 2014.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
2
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 29/30), da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 04/22), foi
proferido Acórdão n° 03-77.123 - 3a TURMA da DRJ em Brasília/DF, a qual não conheceu da
impugnação por concomitância, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 156/162):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes
ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
tornando definitivo o lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 167/188), repisando as alegações da impugnação.
Assim, em 05/10/2018, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou pelo
NÃO CONHECIMENTO por concomitância do Recurso Voluntário, mantendo, integralmente, o
julgamento da DRJ em Brasília (fls. 228-230).
Em 21/08/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II
remeteu Embargo Inominado ao CARF para avaliação quanto à correção das decisões proferidas
pela DRJ e pelo próprio CARF, no que tange à abrangência da concomitância entre as esferas
administrativa e judicial.
Neste documento, foi consignado que a ação judicial restringia-se aos juros
moratórios, contudo, apontou-se também que não foram tratadas nessa ação de outras alegações
contidas na impugnação, a exemplo de que os rendimentos não foram integralmente recebidos
em 2013 (fls. 534 e 472-476).
Em 17/01/2020, o Processo Administrativo foi sobrestado pelo CARF, que a
discussão na esfera judicial acerca da incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
guarda estreita vinculação com a matéria tratada no recurso voluntário, vez que se verificou a
repercussão direta no crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento - IRPF – no
2014/8367859474454 (fls. 540-542).
Em 08/03/2023, o CARF acolheu os Embargos Inominados, anulando os Acórdãos no
03-77.123, da 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 156-161) e no 2402-006.713, do próprio CARF (228-230),
remetendo à DRJ para exame das questões controvertidas que não foram objeto da ação judicial.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
3
Em 27 de junho de 2023, a 3a Turma da DRJ01 (e-fls. 575/585) entendeu por bem
julgar conhecer em parte da impugnação, julgando-a improcedente, mantendo o crédito tributário
em litígio, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes
ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
tornando definitivo o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário às e-fls.
607/634, reiterando suas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório.
Em 08/02/2024, a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, por
intermédio da Resolução 2402-001.355, entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Em contraponto ao pedido, a Unidade de Destino SERET-CEGAP-CARF-MF-DF
negou-se ao cumprimento da decisão, conforme se depreende do Despacho de Encaminhamento
abaixo transcrito:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Retorno estes autos para julgamento, tendo em vista que a Resolução do CARF
solicita análise de documentos acostados pelo contribuinte, porém foge ao
escopo desta Equipe Especializada esse procedimento, pois seria a realização do
próprio julgamento.
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2024
MARCO AURELIO TORRES DA SILVA”
Ato continuo, tendo em vista a negativa ao cumprimento da Diligência, em 09
/072024, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, por meio da Resolução 2301-001.064, às e-fls.
721/727, converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Primeiramente, é válido ponderar que, em nenhum momento, a Turma Julgadora
solicitou/pleiteou/ou se escusou de realizar a sua competência de julgamento da
lide. Considero que o pedido de diligência não tenha sido bem compreendido pela
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
4
autoridade da Unidade de Origem. Do contrário, o princípio de cooperação entre
as funções típicas e atípicas da União Federal estaria sendo mitigado. Por isso, a
insistência na Diligência. É o melhor maneira de solucionar as lides tanto para
esfera pública quanto pela privada.
Recordo que:
(i) o Acórdão recorrido afirma que “a ausência da Memória de Cálculo Judicial ou
outro documento judicial correlato hábil, contendo o detalhamento da
composição das verbas recebidas” não dá suporte ao contribuinte para confirmar
as deduções e exclusões que possui de direito (FGTS, IRRF, honorários
advocatícios).
(ii) às fls. 626/708, o ora Recorrente trouxe tais informações, no bojo do seu
Recurso Voluntário, a fim de combater o Acórdão recorrido e sustentar suas
razões de direito.
(iii) a Turma verificou, por exemplo, que há decisão da Justiça do Trabalho, com a
respectiva homologação dos cálculos, bem como a especificação da rubrica de
cada valor (importes do autor, IRRF, FGTS, INSS e custas). Há uma série de
descritivos de valores e cálculos que a Unidade de Origem possui competência
para analisar com melhor e maior profundidade.
O que se solicitou em diligência não era qualquer tipo de resolução de questão
jurídica. Muito pelo contrário: trata-se de avaliar, contabilmente e com os
respectivos cálculos, se os valores constantes na memória de cálculo judicial de
IRRF, FGTS, INSS e honorários advocatícios, foram aqueles, em exatidão, os
justamente glosados pela própria Unidade de Origem. Esse é o escopo.
Sendo assim, pede-se vênia para nova conversão de julgamento em diligência, a
fim de avaliar e reiterar o quanto solicitado
Em resposta a Resolução acima, a autoridade preparadora elaborou Despacho de e-
fls. 729/734, concluindo pelo que segue:
Nesse contexto, smj, não se trata de diligência, estando fora do limite e
abrangência da competência desta Equipe de Revisão de Ofício ou mesmo de
outra equipe da Delegacia da Receita Federal.
Com a análise solicitada, estaria realizando o próprio julgamento, fato próprio das
atribuições da DRJ/CARF. Há de se verificar o limite entre o julgamento e a
realização de uma diligência, que nesse caso, entendo ser caso de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
5
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Resolução

Trata-se de análise acerca do não cumprimento da diligência determinada por este
Relator, regularmente expedida com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e nos arts.
47 e 48 do Regimento Interno do CARF.
A diligência inicialmente determinada possuía objeto claro e delimitado: verificar,
contabilmente e mediante a apresentação dos respectivos cálculos, se os valores constantes na
memória de cálculo judicial referentes a IRRF, FGTS, INSS e honorários advocatícios coincidiam,
com exatidão, com os valores glosados pela Unidade de Origem quando da constituição do crédito
tributário.
A Resolução (e-fls. 711/716) fixou de maneira expressa e específica que a
autoridade preparadora deveria:
Considerando que o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
verdade material, cujo escopo maior é o controle da legalidade do crédito tributário, a fim de lhe
predicar com a melhor higidez em sua formação, aceito as provas colacionadas em sede de
Recurso Voluntário para, ao cabo, converter este julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem avalie a documentação juntada aos autos em confronto com a acusação fiscal que baseia
este lançamento, bem como os pontos probatórios apontados na decisão recorrida.
Entretanto, a autoridade preparadora não atendeu ao comando exarado por este
Conselho, limitando-se a informar que não realizaria os procedimentos sob o argumento de
ausência de competência, pois seria a realização do próprio julgamento.
Mais uma vez, tendo em vista a NECESSIDADE da realização da diligência, esta
Colenda Turma, por meio da Resolução 2301-001.064, assim se posicionou e solicitou:
Primeiramente, é válido ponderar que, em nenhum momento, a Turma Julgadora
solicitou/pleiteou/ou se escusou de realizar a sua competência de julgamento da lide. Considero
que o pedido de diligência não tenha sido bem compreendido pela autoridade da Unidade de
Origem. Do contrário, o princípio de cooperação entre as funções típicas e atípicas da União
Federal estaria sendo mitigado. Por isso, a insistência na Diligência. É o melhor maneira de
solucionar as lides tanto para esfera pública quanto pela privada.
Recordo que:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
6
(i) o Acórdão recorrido afirma que “a ausência da Memória de Cálculo Judicial ou
outro documento judicial correlato hábil, contendo o detalhamento da composição das verbas
recebidas” não dá suporte ao contribuinte para confirmar as deduções e exclusões que possui de
direito (FGTS, IRRF, honorários advocatícios).
(ii) às fls. 626/708, o ora Recorrente trouxe tais informações, no bojo do seu
Recurso Voluntário, a fim de combater o Acórdão recorrido e sustentar suas razões de direito.
(iii) a Turma verificou, por exemplo, que há decisão da Justiça do Trabalho, com a
respectiva homologação dos cálculos, bem como a especificação da rubrica de cada valor
(importes do autor, IRRF, FGTS, INSS e custas). Há uma série de descritivos de valores e cálculos
que a Unidade de Origem possui competência para analisar com melhor e maior profundidade.
O que se solicitou em diligência não era qualquer tipo de resolução de questão
jurídica. Muito pelo contrário: trata-se de avaliar, contabilmente e com os respectivos cálculos,
se os valores constantes na memória de cálculo judicial de IRRF, FGTS, INSS e honorários
advocatícios, foram aqueles, em exatidão, os justamente glosados pela própria Unidade de
Origem. Esse é o escopo.
Sendo assim, pede-se vênia para nova conversão de julgamento em diligência, a fim
de avaliar e reiterar o quanto solicitado
Entretanto, a autoridade preparadora, mais uma vez, não atendeu ao comando
exarado por este Conselho, elaborando Despacho, aduzindo, em síntese, que trata-se de juízo de
valor de prova, não a cumprindo.
Registre-se que a diligência foi perfeitamente adequada, necessária e
juridicamente possível, sendo prerrogativa do órgão julgador requisitar informações e elementos
complementares, conforme dispõe:
Decreto no 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto
no art. 28, in fine.
RICARF
Art. 58. Aos Presidentes de Turmas Julgadoras do CARF incumbe dirigir,
supervisionar, coordenar e orientar as atividades do respectivo colegiado e ainda:
(...)
XIII - determinar, de ofício ou mediante proposta do conselheiro relator, a
realização de diligência;
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.079 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
7
A recusa injustificada configura descumprimento de determinação de autoridade
julgadora, o que viola os princípios da colaboração, da eficiência administrativa (art. 37, caput, da
Constituição Federal) e da boa-fé processual.
Tal conduta compromete a instrução adequada e impede a formação de juízo
seguro por este Colegiado, razão pela qual há de ser renovada a determinação, de forma ainda
mais expressa.
Diante do exposto, RENOVO a diligência anteriormente determinada, determinando
à autoridade preparadora que apresente:
(i)
Relatório analítico confrontando os valores constantes da memória de
cálculo judicial (IRRF, FGTS, INSS e honorários advocatícios) com os valores
lançados pela Unidade de Origem;
(ii)
Memória de cálculo completa, especialmente no que diz respeito ao
recebimento em duas datas especificas. com indicação das bases de cálculo,
alíquotas, critérios de apuração e documentos que embasaram a glosa;
(iii)
Justificativa técnica formal, caso haja divergência entre os valores apurados
na via judicial e aqueles lançados pela fiscalização e, por fim,
(iv)
Dossiê fiscal e DIRF 2012/2013 da CEF, tendo em vista a impossibilidade de
estes Julgadores acessarem a documentação utilizada pela fiscalização para
fundamentar sua decisão, bem como o desconhecimento acerca da forma
pela qual o Auditor Fiscal chegou ao valor apontado como recebido no ano
de 2013.
Cabe salientar, expressamente, que o não atendimento da presente determinação
configurará descumprimento de ordem emanada da autoridade julgadora, autorizando: a
lavratura de certidão de inobservância, e a comunicação imediata ao Delegado da Receita Federal
de jurisdição da autoridade preparadora, para as providências administrativas cabíveis.
Nestes termos, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
reiterar os pedidos das Resoluções retro, com a posterior notificação do Contribuinte para juntar a
íntegra do processo judicial (cujo cálculo fora homologado).

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 744
DF CARF MF
Original